Tribunal: TJBA
Processo: 8001022-63.2020.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001022-63.2020.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MICHELLE PESTANA GODOI

APELADO: WANDERLEI DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO VASCONCELOS SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO FATURADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. CONSUMO POSTERIOR INFERIOR AO ANTERIOR. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas relações de consumo envolvendo concessionárias de serviço público de energia elétrica, aplica-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, dada sua hipossuficiência técnica.

2. A presunção de veracidade dos atos da concessionária não é absoluta, devendo ser afastada quando não demonstrada inequivocamente a irregularidade alegada.

3. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), por constituir documento unilateral produzido pela própria empresa interessada, não é suficiente, por si só, para comprovar fraude no medidor, sendo necessária prova técnica robusta e isenta.

4. A ausência de aumento no consumo após a troca do medidor – havendo, ao contrário, redução – indica inexistência da alegada irregularidade anterior.

5. O procedimento que concentra nas mãos da concessionária as funções de investigar, acusar, julgar e executar viola o princípio constitucional do devido processo legal e do contraditório.

6. Configurado o dano moral pela cobrança indevida, ameaça de corte de fornecimento de serviço essencial e submissão do consumidor a procedimento vexatório sem garantias processuais adequadas.

7. O valor de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional, observadas as funções compensatória, punitiva e pedagógica da condenação.

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001022-63.2020.8.05.0220, em que figura como Apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como Apelado WANDERLEI DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.